Tribunal: TJMT
Processo: 1034174-63.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034174-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LENILDA TRINDADE ALMEIDA COLPANI - CPF: 513.243.421-53 (APELADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA - CPF: 395.884.161-91 (ADVOGADO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), ANA KAROLYNA DOS SANTOS MARTINIANO PEREIRA - CPF: 105.634.014-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

–
MANUTENÇÃO
DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO -
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 548 DO STJ -
DANO MORAL - OCORRÊNCIA
–

VALOR
INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
manutenção de anotação de débito em nome do devedor junto aos órgãos de proteção de crédito após a quitação configura ato ilícito, gerando dever de indenizar
(
Súmula n. 548 do STJ
)
.

Deve ser reduzido o
valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra
a
sentença

de ID. 2
1
3494347
,
pro
latada
pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Várzea Grande
/MT

n
a

Ação de
Declaração de Inexistência de Débito c/c
Indenizatória por Danos Morais n. 1034174-63.2022.8.11.0002
, que
lhe move
a
ora apelad
a,

LENILDA TRINDADE ALMEIDA COLPANI
,
que julgou
parcialmente procedente s o s pleito s autora is,

declarando a inexigibilidade do débito,
confirmando a tutela concedida e condenando o recorrente ao pagamento do montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze porcento) do valor da condenação.

Preliminarmente, defende a existência de coisa julgada, afirmando que a presente ação é idêntica ao processo de n. 1010312-34.2020.8.11.0002
,
cuja sentença
resolutiva
transitou em julgado em 28/05/2021,
pugnando pela extinção do presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 1.030 do CC c/c art. 267, inciso V do CPC/2015.

No mérito,
afirma que não houve qualquer negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito,
vez que
a inclusão do nome da
apelada se deu em virtude d
o inadimplemento do valor de R$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais) referentes à fatura de cartão de crédito,
cujo pagamento não foi processado e ensejou a negativação.

A
firma
, ainda,
que
a parte recorrida não comprovou
a existência de
prejuízos de ordem moral
pelos quais busca reparação, afirmando que
não há nos autos provas inequívocas de fato
s
suficiente
s
a ocasionar dano relevante à honra da recorrida
, sendo, portanto, descabida a indenização, pugna
ndo pela reforma da sentença hostilizada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório
concedido pelo magistrado
a quo
, com vistas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
13494355
).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
14006162
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte apelada
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos Morais

em face da instituição ora recorrente, afirmando que
esta manteve indevidamente seu nome cadastrado em órgãos de proteção de crédito pelo período de aproximadamente 07 (sete) meses.

Afirma que
, nos idos de 2020, moveu Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1010312-34.2020.8.11.0002
contra a ora recorrente
, na qual
fora condenada ao pagamento
do valor de R$ 1.060,41 (um mil e sessenta reais e quarenta e um centavos), conforme ID. 213494319, tendo o crédito sido satisfeito por meio de bloqueio judicial em 20/04/2022 (ID. 213494321).

Entretanto, mesmo após a liquidação do crédito, a instituição ora recorrente não procedeu à
s devidas
baixa
s

para a exclusão da
negativação, gerando inúmeros danos de ordem moral à requerente
,
que

buscando
a declaração da inexistência do débito,
a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção de crédito

e a reparação por danos morais causados pela parte ora a
pelante
.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos da ini
cial.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à preliminar da ex
istência de coisa julgada, esta não merece acolhida, vez que
os pedidos dos autos n. 1010312-34.2020.8.11.0002 não se confundem com os da presente ação, que versam sobre a inexistência do débito e a eventual reparação por danos morais após a quitação.

Passemos, portanto, à análise do mérito.

Dos autos, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da negativação, vez que,
em que pese a afirmação de que o pagamento não havia sido processado à época (conforme telas sistêmicas acostadas às razões recursais),
o valor do débito que a ora recorrida detinha já havia sido pago em 16/05/2022, conforme comprovante de pagamento de alvará de ID. 213494321
.

Deste modo, uma vez satisfeito o crédito,
recai sobre o credor a responsabilidade pela exclusão do registro da dívida em nome do devedor
nos órgãos de proteção de crédito, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo adimplemento do débito. É a inteligência da Súmula n. 548 do STJ,
verbis
:

“
Súmula 548 do STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do déb
ito.
”

In
casu
, a quitação da dívida se deu em 20/04/2022, conforme ID. 213494321, mas
a anotação do débito em nome da ora apelada só foi excluída
dos órgãos de proteção ao crédito
após o dia 29/11/2022 (ID. 213494333).

Assim
, que em que pese
a legitimidade da negativação à época
, a parte ora apelante não
procedeu à exclusão da anotação da dívida
após a quitação,
agindo em desconformidade com o entendimento sumular acima disposto
, mantendo
indevidamente
a negativação por
aproximadamente
07 (sete) meses
,
configurando-se o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

Neste diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – RESTRIÇÃO NEGATIVA REALIZADA –

QUITAÇÃO – DEMORA – MANUTENÇÃO INDEVIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sabendo que o pedido de baixa da restrição negativa ocorreu dia 10/06/2021, porém, só houve a baixa depois do dia 18/06/2021, de fato a instituição financeira procedeu em desatenção a Súmula 548 do STJ, devendo ser condenada a indenizar moralmente o consumidor.”

(TJ-MT - AC: 10006971020218110091, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
- grifei

Com efeito, a manutenção do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
) e geram o dever de indenizar.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)
- grifei

De outro lado,
n
o que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim
, merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório
arbitrado
pelo magistrado
a quo
,
haja vista que
, levando-se em consideração as especificidades do caso, torna-se inquestionável o fato de que o arbitramento se deu em desatenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Neste diapasão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-
”

(TJ-MT - AC: 10087947720188110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim,
levando-se em consideração a extensão dos danos causados à apelada, bem como o grau de culpa da apelante,
reputo que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
se mostra
apto a servir de advertência à requerida para que seja mais cautelosa quando do cumprimento de suas atribuições, bem como suficiente para compor o gravame da ofendida, sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão s
omente
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),

corrigido monetariamente a partir da data d
este
arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024